Tribunal: TJES
Processo: 5002992-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA
AGRAVADO: MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002992-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADO: MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MARCELO SE DE FREITAS, MARCO ANTONIO SE DE FREITAS, VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração

opostos
por

TERRA NOVA TRADING LTDA.

em face do v. acórdão
constante no ID 1933225
, que, à unanim
id
ade,
negou
provimento ao
recurso por ela interposto, qual seja, o

agravo de instrumento em epígrafe, no qual litiga em desfavor de
M
SÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTROS
.

Em síntese, aduz a Embargante (ID 2057383) que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, por ter desconsiderado o contexto em que foi pleiteada a tutela provisória.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 16:46:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44472227102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002992-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADO: MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MARCELO SE DE FREITAS, MARCO ANTONIO SE DE FREITAS, VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam os autos de embargos de declaração

opostos
por

TERRA NOVA TRADING LTDA.

em face do v. acórdão
constante no ID 1933225
, que, à unanim
id
ade,
negou
provimento ao
recurso por ela interposto, qual seja, o

agravo de instrumento em epígrafe, no qual litiga em desfavor de
M
SÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTROS
.

De início, trago a lume o julgado ora embargado, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. TENTATIVA DE RESGUARDAR PATRIMÔNIO. AUSENTES OS ELEMENTOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA, NOTADAMENTE O
FUMUS BONI JURIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que as graves acusações implementadas pela empresa recorrente, notadamente de estelionato, fraude, cessão gratuita de patrimônio para o fim de fraudar credores, tudo isso, em tese, efetuado pelos recorridos, pende de instrução probatória específica, não havendo nesta fase prematura da instrução elementos para justificar, de pronto, a adoção de qualquer medida constritiva AINDA POR CIMA EM RELAÇÃO A UM TERCEIRO ESTRANHO A LIDE, qual seja, a
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
. 2. A
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
é um terceiro estranho a lide, e, para que seu patrimônio possa responder, mesmo na forma ditada pelo Art. 77, IV, §2º do CPC, por eventual dano narrado nestes autos, deveria estar presente, para tanto, o chamado
"fumus boni juris"
, o que não se verifica nesta fase 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões,
a Embargante afirma que o
decisum
restou omisso, na medida em que a análise do caso concreto foi realizada sem que fosse considerado todo o contexto fático apresentado.

Pois bem.

Em primeiro lugar, elucido que, em abstrato, a ausência de constatação dos vícios arguidos pela parte embargante conduzem ao desprovimento dos aclaratórios. Por isso, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal
in casu
, conheço do presente recurso e passo à sua apreciação.

N
os termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de
recurso
de fundamentação
vinculada,
de sorte que
o mero inconformismo da parte embargante não
se revela
suficiente para ensejar o
acolhimento
dos aclaratórios.

Dito isso, consigno que
,

a
pós
examinar
com acuidade
o
recurso ora analisado
,
penso ser o caso de negar-lhes provimento
.

Isso pois a Embargante não logrou êxito em apontar sobre qual matéria este Colegiado teria se silenciado.

Em verdade, extrai-se da peça recursal que
a Embargante pretende revisitar os pontos que já foram apreciados quando do julgamento do agravo de instrumento
. Há, na hipótese vertente, apenas
a reiteração d
e
argumentos já levantados pela parte
em seu recurso
antecedente
,
a revelar
a irresignação
da Embargante a

respeito da manutenção da decisão proferida no processo de origem.

A
o contrário d
o

argumentado pel
a
E
mbargante,
o

julgado vergastado

justifica adequada e suficientemente a confirmação da
sentença
primeva
, sem apresentar vício de omissão;

sendo pertinente destacar que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre tod
a
s
as questões
suscitad
a
s pelas partes,

quando já dispõe de motivo bastante para proferir a decisão
.

Nesse sentido, entende o
c
olendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
,
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Isso posto, friso,
e
m q
ue pese o esforço d
a

E
mbargante
s
em tentar caracterizar a existência de
vício
que
potencialmente
autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento de seu recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ressalto, por fim, não

ser
outra a posição
consolidada por e
sta
augusta
Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 16:46:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44472327102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Inexiste omissão quando o
decisum
recorrido enfrentou precisamente a discussão posta, mediante a explicitação de argumentos adequados às especificidades do caso concreto.

3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado não autoriza sua reforma pela via dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.